Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719518-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALDIR RODRIGUES DE CARVALHO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT) - proc. no 0714549-32.2019.8.07.0003, ID no 156811643. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO